Tribunal: TJES
Processo: 5004434-11.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2024-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004434-11.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: LUAN FONSECA LOUREIRO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE ARACRUZ

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS.
PENAL E PROCESSO PENAL.
FURTOS QUALIFICADOS.
PR
ISÃO PREVENTIVA.

PRESENÇA DOS REQUISITOS. G
RAVIDADE CONCRETA DO DELITO. REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES SUBJETIVAS FAVORÁVEIS. IRRELEVANTE NA ESPÉCIE.

1. Nos termos da jurisprudência, “
o Superior Tribunal de Justiça, de forma reiterada, registra entendimento no sentido de que a gravidade concreta da conduta, reveladora do potencial elevado grau de periculosidade do Agente e consubstanciada na alta reprovabilidade do modus operandi empregado na empreitada delitiva, é fundamento idôneo a lastrear a prisão preventiva, com o intuito de preservar a ordem pública”
(AgRg no HC n. 687.840/MS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 13/12/2022, DJe de 19/12/2022).

2. O paciente, em concurso com outros dois agentes (sendo que um deles dava cobertura ao crime em um veículo), praticou dois furtos de madrugada (o primeiro 01:05 e o segundo 01:26), evidenciando dinamicidade na prática delituosa.

3. Somado a isso, os agentes assumiram funções específicas na prática dos crimes, havendo um motorista (corréu), para empreender fuga, caso necessário, o que demonstra certa premeditação, e o emprego de mecanismo específico para o acionamento das motos, que foi uma chave de fenda, circunstâncias que denotam especial gravidade concreta.

4. Proclama o STJ que “
como sedimentado em farta jurisprudência desta Corte Superior, maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos ou até mesmo outras ações penais em curso justificam a imposição de segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública
” (AgRg no HC n. 903.414/RS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 3/6/2024.)

5. Paciente que figura em ação penal que apura a prática de crime cujo bem jurídico protegido é semelhante, o que evidencia a sua relutância em se portar conforme o direito, reforçando, sobretudo, a periculosidade social.

6. Ainda que o paciente possua residência, trabalho e apresente nos autos declaração de que é pessoa idônea, referidas condições subjetivas favoráveis não autorizam a aplicação de cautelares diversas da prisão, uma vez que presentes, no caso, os requisitos da prisão preventiva.

7. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto da E. Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado

em favor de
LUAN FONSECA LOUREIRO
contra suposto ato coator imputado ao
JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ARACRUZ/ES
, que mantém o paciente preso preventivamente nos autos da ação penal nº 5006298-03.2023.8.08.0006.

O impetrante sustenta, em síntese, a inexistência de
periculum libertatis
a justificar a manutenção da prisão preventiva.

Decisão de ID 8101856 indeferindo o pedido liminar.

Informações prestadas pela autoridade coatora (ID nº 8060175).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID nº 8492838), opinando pela denegação da ordem.

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado

em favor de
LUAN FONSECA LOUREIRO
contra suposto ato coator imputado ao
JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ARACRUZ/ES
, que mantém o paciente preso preventivamente nos autos da ação penal nº 5006298-03.2023.8.08.0006.

O impetrante sustenta, em síntese, a inexistência de
periculum libertatis
a justificar a manutenção da prisão preventiva.

Após regular instrução do
writ
, não vislumbro motivo suficiente para alterar o posicionamento exarado em sede liminar.

A título de contextualização, cito trecho da Denúncia:

Consta do incluso inquérito policial, cujos elementos servem de base ao oferecimento da presente peça acusatória que, no dia 07 de novembro de 2023, por volta das 01h05min, na rodovia ES 010, Praia dos Padres, município de Aracruz/ES, próximo ao posto de gasolina, os denunciados, com união de ações e desígnios, previamente acomunados, furtaram, para si, coisa alheia móvel consistente em uma motocicleta da marca Honda, Biz 125, cor preta, placa MSZ8B91, de propriedade da vítima Paulo Leonardo de Oliveira Leonato.

Consta, ainda, nas mesmas condições de dia, momentos após, por volta das 01h 26min, na rua Lagoa Mirim, nº 12, Coqueiral, Aracruz/ES, os denunciados, com o mesmo modus operandi, furtaram para si, coisa alheia móvel, consistente em uma motocicleta da marca Yamaha, XTZ150, cor laranja, placa OYH6E04, de propriedade da vítima Weverton Vicente Amaral.

Depreende-se dos elementos de informação que compõe o presente caderno inquisitivo, notadamente do BU 52806912, a vítima Paulo Leonardo, havia deixado sua motocicleta pernoitar na calçada em frente à sua casa, pois não possui garagem, e na madrugada do dia 06/11/2023 para o dia 07/11/2023 teve sua motocicleta, fato comprovado por vídeo feito pela câmera de videomonitoramento de sua residência.

De acordo com as imagens é possível constatar um veículo Pálio, de cor prata, dando cobertura para os outros dois indivíduos realizarem o furto da motocicleta, arrastando e usando uma chave de fenda que estava com Paulo para ligá-la, seguindo na motocicleta o denunciado Paulo que foi para Fundão e o denunciado Luan retornou para o carro que seguiu rumo para a localidade de Coqueiral, sendo posteriormente identificados.

Ato contínuo, conforme Relatório de Investigação, o denunciado que conduzia o veículo Pálio junto com o outro denunciado Luan, ao passarem na rua principal de Coqueiral, avistaram uma motocicleta XTZ YAMAHA na calçada e pararam uma rua antes de onde ela estava para que Luan descesse do veículo e furtasse a segunda motocicleta ainda na madrugada do dia 07/11/2023, aproximadamente as 01h 26min, na rua Lagoa Mirim, n°12, Coqueiral, município de Aracruz/ES.

Consoante BU 52806218, em anexo, a vítima Weverton Vicente Amaral chegou do trabalho e deixou a sua motocicleta estacionada na rua, pois sua esposa chegaria com o carro do trabalho e colocaria o carro primeiro na garagem, para depois colocar a motocicleta.

Ocorre que a vítima acabou por esquecer de guardá-la e apenas por volta das 02h00min da madrugada quando seu filho de 2 anos acordou que ele se lembrou da moto, todavia não conseguiu localizá-la no lugar em que havia deixado.

Em vista disso, conseguiu as imagens da câmera de seu vizinho e constatou que um carro pálio passou dois minutos antes de furtarem a motocicleta em frente à sua casa e pelas imagens verificou se tratar de um homem com cerca de 1,80 de altura, vestindo uma calça e uma jaqueta, levando apenas 02min para realizar a ação delitiva.

Outrossim, no BU 52821076 foi realizado a busca e apreensão em desfavor dos denunciados no dia 08/11/2023, aproximadamente às 17h30min, ocasião em que fora apreendido o veículo Pálio, de cor prata, placa OYH6E04, de propriedade do denunciado Leone Soeiro Miranda, usado no cometimento dos delitos, bem como encontrada uma arma de fogo em sua posse, cujo processamento e apuração ocorrerá em autos apartados.

Denota-se que na residência do denunciado Paulo Estrela Neves da Silva, logrou-se êxito em encontrar os moletons e os capacetes usados no dia do delito.

Indícios de autoria e materialidade extraídas dos BUS 52806912, 52806218 e BU 52821076, Auto de Apreensão anexos, bem como as provas testemunhais e demais documentos que instruem o presente Inquérito Policial.

Assim agindo, os denunciados LEONE SOEIRO MIRANDA, LUAN FONSECA LOUREIRO e PAULO ESTRELA NEVES SILVA estão incursos na prática delitiva prevista no art. 155, §1º e §4º, incisos II e IV, do Código Penal (duas vezes), razão pela qual o MINISTÉRIO PÚBLICO oferece a presente denúncia, requerendo seja recebida e autuada, procedida à citação do denunciado para apresentação de defesa, ouvidas as pessoas abaixo arroladas e realizadas as demais providências legais até o final julgamento e condenação.

Conforme constatei por oportunidade da análise do pedido liminar, o contexto delitivo denota gravidade que extrapola o tipo penal. O paciente, em concurso com outros dois agentes (sendo que um deles dava cobertura ao crime em um veículo), praticou dois furtos de madrugada (o primeiro 01:05 e o segundo 01:26), evidenciando dinamicidade na prática delituosa.

Observo, também, que os agentes assumiram funções específicas na prática dos crimes, havendo um motorista (denunciado Leone), para empreender fuga, caso necessário, o que demonstra certa premeditação, e o emprego de mecanismo específico para o acionamento das motos, que foi uma chave de fenda.

Neste norte, destaco a jurisprudência do STJ: “
o Superior Tribunal de Justiça, de forma reiterada, registra entendimento no sentido de que a gravidade concreta da conduta, reveladora do potencial elevado grau de periculosidade do Agente e consubstanciada na alta reprovabilidade do modus operandi empregado na empreitada delitiva, é fundamento idôneo a lastrear a prisão preventiva, com o intuito de preservar a ordem pública”
(AgRg no HC n. 687.840/MS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 13/12/2022, DJe de 19/12/2022).

A corroborar, tem-se a doutrina: “
demonstrada a gravidade em concreto do delito, seja pelo modo de agir, seja pela condição subjetiva do agente, afigura-se possível a decretação da prisão preventiva, já que demonstrada sua periculosidade, pondo em
risco a ordem pública”
(LIMA, Renato Brasileiro de.
Manual de processo penal.
9. ed. 2021. p. 900).

Desse modo, vislumbro que a gravidade concreta empreendida no contexto criminoso demonstra a necessidade de assegurar a ordem pública, sendo imperiosa a manutenção da prisão preventiva.

Além do mais, o acusado figura em ação penal que apura a prática de crime semelhante (0007197-57.2023.8.08.0048), o que evidencia a sua relutância em se portar conforme o direito, reforçando, sobretudo, a periculosidade social.

Nessa linha, cumpre rememorar entendimento do STJ no sentido de que “
como sedimentado em farta jurisprudência desta Corte Superior, maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos ou até mesmo outras ações penais em curso justificam a imposição de segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública
” (AgRg no HC n. 903.414/RS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 3/6/2024.)

Por fim, ainda que o paciente possua residência, trabalho e apresente nos autos declaração de que é pessoa idônea, referidas condições favoráveis não autorizam a aplicação de cautelares diversas da prisão, uma vez que presentes, no caso, os requisitos da prisão preventiva.

Ante o exposto,

DENEGO

a ordem postulada.

É como voto.